Tribunal: TJDFT
Processo: 0746026-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou " PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 43.574,84 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente à GAB do período de agosto/2018 até junho/2023, a ser atualizado a partir da propositura desta ação. Os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício deverão ser computados no cálculo.".

3. O DISTRITO FEDERAL requer que o pedido inicial seja julgado improcedente, sustentando que a parte autora está lotada em unidade que não atua diretamente em atenção básica à saúde.

4. A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar o direito da autora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).

7. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

8. No caso, a autora é servidora ocupante do cargo de enfermeira na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada no Centro de Atenção Psicossocial II de Planaltina (DF). E a unidade em que a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I e 6o da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

9. Ademais, o formulário que instruiu a inicial (ID 55070354), por si só, não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos. Aliás, o documento não foi embasado em ato normativo da Secretaria de Estado de Saúde e/ou regulamentação da lotação da autora, a fim de amparar a legitimidade das atividades indicadas.

10. Nos julgamentos mais recentes envolvendo o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) para servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS não foi considerado o exercício do cargo nessas localidades como sendo de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Entendeu-se haver diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde. Nesse sentido, os acórdãos de n. 1834704, 1822366, 1822431 e 1807841.

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários.